Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-30.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Voo internacional cancelado. Sentença de parcial procedência. Ré condenada a indenizar os autores em R$7.000,00. Irresignação dos autores pela majoração do quantum indenizatório. Atraso inferior a 24 horas. Prestação de assistência com fornecimento de hotel e transporte, mas apenas uma refeição. Atraso que escapa à normalidade. "Quantum"

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Voo internacional cancelado. Sentença de parcial procedência. Ré condenada a indenizar os autores em R$7.000,00. Irresignação dos autores pela majoração do quantum indenizatório. Atraso inferior a 24 horas. Prestação de assistência com fornecimento de hotel e transporte, mas apenas uma refeição. Atraso que escapa à normalidade. "Quantum" indenizatório majorado para R$ 7.000,00 para cada autor. Valor capaz de suprir as funções indenizatória e a punitiva. Súmula 326 do STJ. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000129-30.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que são apelantes
SIDNEY AUGUSTO NALIATO GRAVA, CÉLIA REGINA BASSETTO CORAZZA
e MIGUEL CORAZZA GRAVA, é apelado TAM LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-30.2019.8.26.0581 -Voto no
2
Voto: 45154
Apelação Cível No: 1000129-30.2019.8.26.0581
Comarca: São Manuel
Apelantes: Sidney Augusto Naliato Grava, Célia Regina
Bassetto Corazza e Miguel Corazza Grava
Apelado: Tam Linhas Aéreas S/A
Ação de indenização por danos material
e moral. Voo internacional cancelado.
Sentença de parcial procedência. Ré
condenada a indenizar os autores em
R$7.000,00. Irresignação dos autores
pela majoração do quantum indenizatório. Atraso inferior a
24
horas. Prestação de assistência com
fornecimento de hotel e transporte, mas
apenas uma refeição. Atraso que escapa
à normalidade. “Quantum” indenizatório
majorado para R$ 7.000,00 para cada
autor. Valor capaz de suprir as funções
indenizatória e a punitiva. Súmula 326
do STJ. Recurso parcialmente provido.
Célia Regina Bassetto Corazza, Sidney
Augusto Naliato Grava e Miguel Corazza Grava ajuizaram
ação de indenização por danos material e moral contra
Tam Linhas Aéreas S/A. O d. Juízo 'a quo' julgou o feito
parcialmente procedente [fls. 128/135]. A sentença foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-30.2019.8.26.0581 -Voto no
3
integrada pela decisão em embargos de declaração [fls.
146/147]. Irresignados, os autores apelam, buscando a
majoração da indenização por dano moral [fls. 152/157].
Após, vieram as contrarrazões [fls. 163/173]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra
a sentença que, em sede de ação de indenização por danos
material e moral, julgou a ação parcialmente procedente,
fixando a indenização por dano moral no montante de
R$7.000,00.
Apelatam os autores, defendendo que a
indenização como fixada não é suficiente para ressarci-los
pelo dano moral sofrido. Requer a reforma da sentença
para que o 'quantum' indenizatório seja majorado para
R$10.000,00 em favor de cada autor
O recurso é parcialmente provido.
No caso em tela, originalmente, os
autores contrataram o transporte aéreo da ré para
locomoção de São Paulo a Paris, com partida em
23/12/2018 às 23:30.
Contudo, o voo foi cancelado, sendo
que o voo em que os autores foram acomodados partiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-30.2019.8.26.0581 -Voto no
4
apenas em 24/12/2018 às 18:45.
O atraso na partida foi, então, de
menos de 24 horas em relação ao quanto originariamente
previsto, seno certo que a companhia aérea providenciou
estadia em hotel e transporte aos autores, mas apenas uma
refeição [fls. 72].
Primeiro,
considerando-se
que
não
houve irresignação da ré em relação à sentença, tem-se
que a ocorrência do dano moral é pacífica no caso em
comento. Impossível à apelada requerer, em contrarrazões,
a reforma da sentença, alegando inexistência de dano
moral indenizável.
Existente o dano moral, pois, insta
analisar o montante da indenização cabível in casu, único
ponto controverso no caso em tela.
Para
tanto,
fica
lembrado
que
a
indenização tem duas funções - a indenizatória e a
punitiva, conforme entendimento do doutrinador Antônio
Jeová dos Santos:
“A indenização do dano moral, além do
caráter ressarcitório, serve também como sanção exemplar.
A determinação do montante indenizatório deve ser fixado
tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-30.2019.8.26.0581 -Voto no
5
repercussão que o dano teve na vida do prejudicado, o
valor que faça como que o ofensor se evada de novas
indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-
se, assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter
ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na
mensuração do dano moral” [cf. Dano Moral Indenizável,
Editora Lejus, São Paulo, 1997, p. 58].
Com tanto em vista, analisa-se o caso
concreto.
Os autores requerem a majoração da
indenização para o montante de R$10.000,00 em favor de
cada um. Alegam que, em decorrência do atraso, perderam
a oportunidade de experimentar o “Natal Luz” na capital
francesa, além de passarem a véspera de natal dentro da
aeronave, o que justificaria a indenização no patamar
fixado.
Contudo,
nota-se
que
os
autores
contrataram voo que chegaria no destino no dia do evento
do qual pretendiam participar, o que denota falta de
planejamento adequado e impede a fixação da indenização
no patamar em que pleiteada.
Desse
modo,
calcando-se
em
tais
balizas, considerando-se que o atraso não foi superior a 24
horas, o valor de R$7.000,00 a cada autor a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-30.2019.8.26.0581 -Voto no
6
indenização por dano moral é mais adequado ao caso
concreto.
Assim, reforma-se em parte a sentença
atacada.
Por fim, apesar do parcial provimento
do feito, não há como impor à autora o ônus
sucumbencial, nos termos da Súmula 326 do STJ, “na ação
de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”. Quanto aos honorários recursais, impossível a elevação, haja vista que a situação
estabelecida em Primeiro grau só ficou alterada na
elevação do valor indenizatório a título de dano moral,
sem consequência no resultado da demanda.
Ante
o
exposto,
o
recurso
é
parcialmente provido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica